Tribunal: TCU
Processo: 004.342/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012026, modalidade Pregão e Uasg 80003 (Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de lanches, coffee break, brunch e almoço/jantar, para atender as demandas relativas aos eventos de grande porte ou de especial relevância da administração do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região.)

Inteiro teor:
Acórdão 647/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90001/2026, conduzido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP para registro de preços de serviços de buffet, com valor estimado de R$ 954.962,00. Considerando que estão presentes os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante alega desclassificação indevida e falta de diligência para sanar omissão de documentos que supostamente constariam no Sicaf; considerando que o pregoeiro constatou que os dados da representante no Sicaf não detalhavam os serviços realizados e que os respectivos atestados de capacidade técnica não estavam anexados ao sistema; considerando que, embora tenha sido concedido prazo adicional para regularização da falha, a representante não apresentou a documentação de qualificação técnica prevista no edital; considerando que o dever de saneamento previsto no art. 64, inciso I, da Lei 14.133/2021 não autoriza a inclusão posterior de documentos indispensáveis que deveriam constar originariamente da proposta ou da habilitação, nem supre a inércia do licitante após a abertura de prazo para diligência; considerando que a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 785/2012-TCU-Plenário ) ratifica a legalidade da inabilitação quando o licitante falha em comprovar requisitos essenciais de habilitação, não restando configurado excesso de formalismo ou afronta aos princípios da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU; e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a apreciação da medida cautelar pleiteada; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 10 ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e à representante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.342/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.